Tribunal: TJDFT
Processo: 0757903-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIO 6a TURMA CÍVEL Número do processo: 0757903-05.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISLOU SILVA APELADO: RUTHE CHIRLENE RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ISLOU SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido inicial de restituição e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o apelante foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência ou efetuar o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID n.o 12946776). Transcorrido o prazo concedido, o apelante não se manifestou. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível (CPC, art. 932, parágrafo único). Não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. O apelante, contudo, não se manifestou. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA RELATOR